Tribunal: TJSP
Processo: 0020693-10.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Contrato bancário – Mútuo com garantia hipotecária - Competência preferencial da Subseção de Direito Privado II – Art. 5o, II, item II.4, Resolução 623/2013 TJ/SP – Conflito de competência procedente para fixar a competência da Câmara Suscitada."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0020693-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Flórida Paulista, em que é suscitante
COLENDA 10a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE SÃO PAULO, é suscitado 21o CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Julgaram procedente o conflito para fixar a competência da Câmara
Suscitada.V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), GOMES VARJÃO, MARCONDES D'ANGELO, ARALDO TELLES,
A.C.MATHIAS COLTRO, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA,
CORREIA LIMA E COSTA NETTO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020693-10.2020.8.26.0000 -Voto no 48466
2
VOTO No: 48466
CONF.No: 0020693-10.2020.8.26.0000
COMARCA: FLORIDA PAULISTA
SUTE. : 10a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUDO. : 21a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERDOS.: ANTONIO PARRA MARTINEZ E BRADESCO S/A
”CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Contrato bancário

Mútuo com garantia hipotecária - Competência preferencial da
Subseção de Direito Privado II
Art. 5o, II, item II.4,
Resolução 623/2013 TJ/SP
Conflito de competência
procedente para fixar a competência da Câmara Suscitada.”
1)
Trata-se de conflito de competência suscitado nos autos da ação
declaratória de extinção da obrigação.
A Suscitante, 10a Câmara de Direito
Privado, alega, em síntese, que: a lide versa
sobre contrato bancário.
Por sua vez, a Suscitada, 21a Câmara
de Direito Privado, afirma que o pedido se refere
à extinção da hipoteca cuja competência é da
Primeira Subseção de Direito Privado.
É o breve relatório.
2) De acordo com o art. 103 do
Regimento Interno do TJ/SP: “A competência dos
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos
do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou
ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modifica-la.”
Pois
bem, o pedido inicial está
lastreado
na
pretensão
dos
autores
de
se
reconhecer a prescrição da cobrança do contrato de
mútuo bancário firmado entre as partes.
O pedido de extinção da hipoteca é
mera consequência lógica em caso de acolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020693-10.2020.8.26.0000 -Voto no 48466
3
pedido principal.
Assim, resta configurada a competência da Segunda Subseção de Direito
Privado, à qual compete o julgamento de “ações
relativas a contratos bancários, nominados e
inominados.”
(art.
5o,
II,
item
'II.4',
da
Resolução no 623/2013).
Este
o
entendimento
do
Grupo
Especial da Seção do Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça:
“Conflito de competência entre as C. 8a
e 23a Câmaras de Direito Privado. Ação
anulatória de atos jurídicos Execução
extrajudicial
e
leilão
de
imóvel
hipotecado Contrato de financiamento,
nos
moldes
do
Decreto-Lei
no
70/6
Competência das Câmaras (11a a 24a, 37a
e 38a) que integram a Segunda Subseção
de Direito Privado e, por consequência,
da 23a Câmara (suscitada) - Conflito de
competência
procedente..”
(CC
n°
0060674-56.2014.8.26.0000
Rel. Des.
MELO BUENO j. 25.09.2 014)

“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO PARA
FINANCIAMENTO DE IMÓVEL, CUMULADA COM
DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE
DE
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA 1A. À 24A.,
37A.
E
38A.
CÂMARAS
RESOLUÇÃO
No
623/2013, ART. 5o, II, II.4 - CONFLITO
PROCEDENTE
COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA
SUSCITADA.”
(CC
no
0012378-03.2014.8.26.0000
Rel. Des.
MATHEUS FONTES j. 27.03.2 014)
Ante o exposto, julga-se procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020693-10.2020.8.26.0000 -Voto no 48466
4
o presente conflito para fixar a competência da
Câmara Suscitada.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator